Tribunal: TJDFT
Processo: 0727476-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727476-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O agravante pretende a imediata suspensão da decisão do Juízo de origem que determina a penhora no rosto dos autos da recuperação judicial da agravante e que seja afastada a determinação de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial correspondente ao valor atualizado do crédito tributário no importe de R$ 506.423,80 (quinhentos e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta centavos) Trata-se o processo originário de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal objetivando cobrança de supostos créditos tributários originários de débitos de ICMS, representados pelas CDA’s de no 6902324 e 6902332, no valor total originário de R$ 406.201,74 (quatrocentos e seis mil, duzentos e um reais e setenta e quatro centavos). O agravante confunde crédito tributário com débito tributário, não obstante constituem as duas faces de uma mesma moeda, ou seja, todo crédito corresponde a um débito, os quais são aplicáveis as mesmas preferências conferidas por lei à Fazenda Pública. A CDA reveste-se das características de autonomia e abstração, pois é constituída após regular procedimento administrativo tributário, o qual poderá ser questionado pelo contribuinte por ação própria, nos termos do CTN. Ausente a plausibilidade do direito INDEFIRO A LIMINAR, dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de agosto de 2021